Tribunal: TCU
Processo: 006.233/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Processo administrativo sobre recurso interposto contra indeferimento de pedido de acesso a informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso interposto pelo sr. Thiago Guimarães, com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011, contra decisão proferida pelo Ministro Jhonatan de Jesus que indeferiu pedido de acesso ao processo TC Processo 021.171/2024-6 , requerido pelo interessado mediante a manifestação 390458 feita na Ouvidoria deste Tribunal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 15 da Lei 12.527/2011, c/c o art. 28 da Resolução-TCU 249/2012, conhecer do recurso interposto pelo sr. Thiago Guimarães para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar este acórdão ao recorrente.